Tribunal: TJBA
Processo: 8032150-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032150-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 33, LEI N. 11.343/06 C/C ART. 16, LEI N. 10.826/03. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO VERIFICADA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA FINCADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. JURISPRUDÊNCIA DO STF A RESPEITO DO ASSUNTO. PLEITO DE TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO OU AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE. RECHAÇADO. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SÓ PODE SER CONFERIDA QUANDO COMPROVADA A MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PRESENÇA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. SITUAÇÕES NÃO VERIFICADAS NO CENÁRIO EM APREÇO. ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA. AFIRMAÇÃO DE NULIDADE DE DECISUM QUE DECRETOU A QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS DO APARELHO CELULAR DO PACIENTE. AFASTADA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA, CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS: NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES, IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS FORNECEDORES E ENVOLVIMENTO DE TERCEIROS. REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DO APF PELA NÃO JUNTADA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE ÀS DROGAS. IRRELEVÂNCIA NA SITUAÇÃO. INDIVÍDUO QUE TAMBÉM FOI FLAGRANTEADO COM ARMA DE FOGO, O QUE CONFIGURA DELITO AUTÔNOMO E TEVE A MATERIALIDADE ATESTADA PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO LAVRADO. MÉRITO. DECRETO CONSTRITIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE (REINCIDENTE ESPECÍFICO), NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (ARTS. 312 E 313, CPP). MEDIDA EXTREMA DETERMINADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A impetração indica a ocorrência de potencial nulidades: a) a primeira, na abordagem policial o que ensejaria a necessidade de trancamento do inquérito policial ou ação penal respectiva; b) ausência de juntada do laudo provisório de constatação da droga ao APF; c) na decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico do paciente. Além de, no mérito, ventilar a hipotética insuficiência da fundamentação do decreto que converteu o flagrante em preventiva. II. Questão em discussão 2. A primeira questão em discussão consiste em aferir a existência de nulidade na busca pessoal realizada no paciente; 3. A segunda questão em discussão avalia a possibilidade de trancamento do inquérito ou da ação penal correspondente pela via do habeas corpus em razão das nulidades ventiladas pela instituição Impetrante; 4. A terceira questão em discussão remete à análise da legalidade da decisão que autorizou a extração de dados do aparelho celular apreendido com o paciente; 5. A quarta questão em discussão se prontifica a verificar se a ausência de laudo de constatação provisório da substância entorpecente apreendida enseja nulidade do APF respectivo; 6. A quinta questão em discussão examina se a decisão que determinou a convolação do flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada. III. Razões de decidir 7. A abordagem do paciente encontra respaldo na existência de fundada suspeita gerada por denúncia anônima que informava, com especificidade, a existência de indivíduo ostentando arma de fogo em via pública na Comarca de Riacho de Santana/BA, em conformidade com a jurisprudência firmada pelo STF sobre o assunto. 8. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, restrita às hipóteses atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade ou a presença de causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica nos autos. 9. A ausência de laudo de constatação provisório de substância entorpecente não implica, no caso concreto, nulidade da prisão do paciente, quando a custódia cautelar também se baseou na ocorrência de crime autônomo, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03 e que pôde ser minimamente verificado pelo Auto de Exibição e Apreensão acostado ao inquérito policial. 10. Não se verifica flagrante ilegalidade no decisum que autorizou a quebra do sigilo dos dados constantes no aparelho celular do paciente quando devidamente fundamentado em elementos concretos: necessidade de aprofundamento das investigações, identificação de possíveis fornecedores e envolvimento de terceiros. 11. A prisão preventiva do paciente, calcada na preservação da ordem pública, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade do fato, à quantidade e natureza do material apreendido, à reiteração delitiva (inclusive em crime da mesma natureza) e à ineficácia de medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Teses de julgamento: “1. A denúncia anônima que contenha dados objetivos e específicos sobre a existência crime ou posse de alguma das coisas listadas no art. 240, § 1º, CPP tem aptidão para configurar a fundada suspeita apta a justificar abordagem policial e a busca pessoal do indivíduo. 2. O trancamento do inquérito policial ou da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, restrita às hipóteses atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade ou a presença de causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica nos autos. 3. A ausência de laudo de constatação provisório de substância entorpecente não invalida o inquérito policial respectivo quando há outros elementos autônomos que atestam a tipicidade penal relativa a outros delitos, como a apreensão, com o paciente, de arma de fogo de uso restrito em desconformidade com a lei. 4. A autorização judicial para extração de dados de aparelho celular apreendido é válida quando motivada por elementos concretos voltados à investigação de crime e identificação de possíveis fornecedores e envolvimento de terceiros. 5. A prisão preventiva fundada na preservação da ordem pública é legítima quando demonstrados os pressupostos legais para sua decretação, notadamente a gravidade concreta dos fatos (indivíduo encontrado em via pública em posse de arma de fogo de uso restrito em desconformidade com a legislação e substâncias entorpecentes), a potencial reiteração criminosa do paciente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LXI; CPP, arts. 240, § 2º; 244; 310, II; 312; 313; Lei n. 9.296/96, art. 1º, caput e §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1546391 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 03.06.2025; STF, HC 245837 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no RHC 208.493/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8032150-09.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Profiro Elber da Cruz Santos e, como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem vindicada, nos exatos termos do voto da Relatora. GHD7